Tribunal: TCU
Processo: 010.790/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal (Lei 8.313/1991) para a execução do projeto Rio Grande do Sul, Dança e Folclore Gaúcho (PRONAC 02-6887).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor de Evandro Buaszczyk, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal (Lei 8.313/1991) para a execução do Projeto "Rio Grande do Sul, Dança e Folclore Gaúcho" (Pronac 02-6887). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o; 19; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214; inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Evandro Buaszczyk; 9.2. julgar irregulares as contas de Evandro Buaszczyk e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Crédito/Débito Valor R$ 30/6/2003 Débito 2.000,00 31/7/2003 Débito 45.000,00 30/12/2003 Débito 25.000,00 30/12/2003 Débito 60.000,00 6/4/2004 Crédito 1.000,00 30/6/2004 Débito 10.000,00 30/6/2004 Débito 30.000,00 30/6/2004 Débito 15.000,00 2/8/2004 Débito 112,01 2/8/2004 Débito 142,88 2/8/2004 Débito 88,12 23/8/2004 Débito 4.000,00 12/11/2004 Débito 165,67 12/11/2004 Débito 63,27 12/11/2004 Débito 162,02 12/11/2004 Débito 42.800,00 9.3. autorizar, desde logo, cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.